Tribunal: TJPA
Processo: 0806490-14.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10196 - Afastamento
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806490-14.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: PAULO SAINT JEAN TRINDADE CAMPOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AFASTAMENTO CAUTELAR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA – MEDIDA EXCEPCIONAL - NECESSIDADE À INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. UNÂNIME.

I- A possibilidade de afastamento cautelar do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, por ser medida excepcional, exige prova incontroversa de que sua permanência poderá ensejar dano efetivo à instrução processual, o que não se verifica na espécie.

II- Mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento cautelar.

III- Recurso conhecido e provido, para reformar, em definitivo, a decisão a quo. Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
PAULO SAINT JEAN TRINDADE CAMPOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, proferida nos autos da
Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa
(proc. n. 0807772-69.2018.8.14.0006), tendo como ora agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Historiando os fatos, o Parquet Estadual ajuizou a ação acima referida, motivado pelo descumprimento de decisões judiciais proferidas pelo juízo da Fazenda Pública de Ananindeua em demandas de saúde em que funcionava como substituto processual, embasado na Noticia Fato nº 001860-477/2018, instaurada para apurar o ato ímprobo praticado pelo Secretário de Saúde do Município de Ananindeua.

A liminar foi deferida,
nos seguintes termos (ID 865388):

“(...) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR com fulcro nos artigos 12 da Lei nº 7.347/85; artigo 84 da Lei nº 8.078/90 e artigo 20 da Lei nº 8.429/92, além dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, DETERMINO O AFASTAMENTO IMEDIATO do Senhor PAULO SAINT JEAN TRINDADE CAMPOS do Cargo de Secretário Municipal de Saúde do Município de Ananindeua, com

prejuízo de sua remuneração, por se tratar de cargo comissionado, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de ulterior limitação, sendo aplicada pessoalmente ao requerido, além das disposições penais aplicáveis ao caso.

a) INTIME-SE o requerido da presente decisão, ficando ciente que deve se afastar imediatamente de suas funções junto à Secretaria de Saúde Municipal de Ananindeua;

b) INTIME-SE o Prefeito Municipal em exercício, dando-lhe ciência da presente decisão, devendo o mesmo nomear outra pessoa para o cargo de Secretário de Saúde, em caráter de urgência;

c) NOTIFIQUE-SE o requerido para querendo apresentar manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, na forma do artigo 17, §7º da Lei nº 8.429/92, oportunidade em que será reavaliada a liminar ora deferida;

d) INTIME-SE o Município de Ananindeua, através da PGM para,

querendo integrar a lide na qualidade de litisconsorte ativo, na forma do artigo 17, §3º da Lei nº 8.429/92 c/c artigo 6º, §3º da Lei nº 4.717/65. (...)”

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso (ID 865450).

Em suas razões, narra que é Secretário Municipal de Saúde de Ananindeua desde janeiro/2015, gerindo a Secretaria de Saúde há mais de 03 (três) anos ininterruptos.

Aduz que o Parquet Estadual, no exercício de suas atribuições, ajuíza, mensalmente, diversas demandas visando o fornecimento de tratamentos médicos a pessoas especificas em casos de relevância, nos quais são determinados os cumprimentos em prazos sempre bem exíguos de 24 (vinte e quatro) a 48 (quarenta e oito) horas, de modo que, além de atender as demandas correntes dos hospitais e demais instituições de saúde de todo o Município, ainda tem que atender as demandas judiciais, em prazos bem apertados, como já ressaltado.

Aponta que com base nessas ações de saúde, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública por ato de improbidade administrativa que originou o presente agravo, alegando que em 05 (cinco) casos, o Agravante descumpriu as determinações judiciais e tais condutas seriam ímprobas, pugnando pelo imediato afastamento do Secretário Municipal de Saúde de suas funções, o que foi deferido pelo Juízo a quo, nos termos acima transcritos.

Afirma que são apenas 3 (três) casos em que houve o descumprimento das determinações judiciais, detalhando cada um deles e explicando o motivo de tais demandas ainda não terem sido atendidas ou terem sido atendidas fora do prazo estipulado, apontando que em uma delas houve a cominação de multa diária e pena de prisão em caso de descumprimento.

Assevera que a decisão atacada é teratológica sob vários prismas e fundamentos, maculando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, merecendo ser extirpada do mundo jurídico.

Argui que a medida de afastamento de agente público é excepcional e se aplica apenas e tão somente para garantir a instrução processual, ressaltado que tal instrução, nas ações de improbidade, costumam demorar muito para ocorrer, além do fato de que o agravante em nada está se opondo ou obstruindo dita instrução, defendendo que a medida é totalmente inócua, não servindo ao fim justificado.

Aponta violação a vários dispositivos legais.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que seja cassada em definitivo a decisão guerreada.

Colaciona jurisprudência e junta documentos.

Inicialmente, os autos foram distribuição no plantão judicial. O Desembargador Plantonista consignou que o recurso chegou à caixa virtual antes do horário de início do plantão, pelo que entendeu que o processo poderia ser analisado no expediente normal, determinando a redistribuição do feito (ID 867096). Após, coube a relatoria a Desa. Elvina Gemaque Taveira, que por motivo de foro íntimo, declarou-se suspeita para julgar o processo (ID 868433), sendo redistribuídos a minha relatoria.

Em decisão monocrática registrada sob ID nº 882375, deferi o efeito suspensivo pretendido, determinando o retorno imediato do agravante ao exercício da função, até ulterior deliberação.

O Ministério Público Estadual não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 1053193.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a decisão recorrida seja cassada em definitivo (ID 1060934).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão
a quo
que deferiu a tutela de urgência e determinou o afastamento imediato do agravante do cargo de Secretário Municipal de Saúde do Município de Ananindeua, com prejuízo de sua remuneração, sob pena de multa diária.

O Agravante suscita que a medida de afastamento não se justifica, sendo medida excepcional, aplicada tão somente para garantir a instrução processual, que nos casos de ações de improbidade, perduram anos, além de não ter restando demonstrado que o agravante esteja obstruindo ou se opondo à instrução.

Não havendo questões preliminares, passo ao exame de mérito.

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Parquet Estadual em face do Secretário Municipal de Saúde de Ananindeua, visando seu afastamento imediato do cargo, em razão do descumprimento de decisões judiciais proferidas em demandas de saúde.

Para apuração, o Ministério Público instaurou a Noticia de fato nº 001860-477/2018, onde alega ter restado devidamente comprovado o ato de improbidade praticado pelo requerido.

Pois bem.

O art. 20 da Lei 8.429/92, que trata da perda da função do agente político, autoriza, excepcionalmente, seu afastamento cautelar, nos seguintes termos:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração,
quando a medida se fizer necessária à instrução processual
. (Grifo nosso)

Em que pese os fatos narrados na ação originária, caso comprovados, sejam reprováveis, o que está em discussão neste momento do processo é o afastamento cautelar do agravante, tendo em vista o risco que a sua manutenção no cargo possa importar à instrução processual.

Sobre o tema, a doutrina é bastante enfática no sentido de que
“deve haver uma correspondência entre o pedido de afastamento e a impossibilidade de se obter a prova caso o agente permaneça na função”
, vale dizer, a permanência do agente na função deve, de fato, comprometer a instrução processual.

Daí a lição de José Augusto Delgado, segundo o qual
“a aplicação do art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429 de 1992 somente deve ocorrer excepcionalmente, quando houver prova inequívoca de que o acusado está influindo na apuração dos fatos ou embaraçando a instrução, de modo relevante. Assim acontecendo é que deve o agente ser afastado liminarmente”
.

Acrescente-se que, dado o caráter sancionatório da ação de improbidade administrativa, a observância, no seu bojo, do princípio da presunção de inocência é um imperativo inafastável. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. EFEITOS DA APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. Não agregação de efeito suspensivo no ato de recebimento da apelação interposta contra sentença de procedência em ação de improbidade administrativa. A não atribuição de efeito suspensivo implica na possibilidade de execução provisória das penalidades, o que não se mostra em consonância com o princípio da presunção de inocência, de necessária observância no caso, em face do caráter sancionatório do provimento judicial recorrido. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70022417547, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, Julgado em 10/04/2008).

Assim, a aplicação do art. 20, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa, que traz, praticamente, uma espécie de aplicação antecipada da sanção, deve ser feita com cautela, não bastando meros indícios, mas, sim, elementos robustos e concretos que demonstrem verdadeiro risco à instrução processual, o que não se verifica na espécie.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE E SEQÜESTRO DE BENS. REQUERIMENTO NA INICIAL DA AÇÃO PRINCIPAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS ANTES DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. ARTS. 7º E 16 DA LEI 8429/92. AFASTAMENTO DO CARGO. DANO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA LEI 8.429/92. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA.

(...)

3. O art. 20 da Lei 8429/92, que dispõe sobre o afastamento do agente público, preceitua:"Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual."

4. A exegese do art. 20 da Lei 8.249/92 impõe cautela e temperamento, especialmente porque a perda da função pública, bem assim a suspensão dos direitos políticos, porquanto modalidades de sanção, carecem da observância do princípio da garantia de defesa, assegurado no art. 5º, LV da CF, juntamente com a obrigatoriedade do contraditório, como decorrência do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), requisitos que, em princípio, não se harmonizam com o deferimento de liminar inaudita altera pars, exceto se efetivamente comprovado que a permanência do agente público no exercício de suas funções públicas importará em ameaça à instrução do processo.

5. A possibilidade de afastamento in limine do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, porquanto medida extrema, exige prova incontroversa de que a sua permanência poderá ensejar dano efetivo à instrução processual, máxime porque a hipotética possibilidade de sua ocorrência não legitima medida dessa envergadura. Precedentes do STJ: REsp 604.832/ES, DJ de 21.11.2005; AgRg na MC 10.155/SP, DJ de 24.10.2005; AgRg na SL 9/PR, DJ de 26.09.2005 e Resp 550.135/MG, DJ de 08.03.2004.

6. É cediço na Corte que:"Segundo o art. 20, caput, da Lei 8.429/92, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, como sanção por improbidade administrativa, só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, o afastamento cautelar do agente de seu cargo, previsto no parágrafo único, somente se legitima como medida excepcional, quando for manifesta sua indispensabilidade. A observância dessas exigências se mostra ainda mais pertinente em casos de mandato eletivo, cuja suspensão, considerada a temporariedade do cargo e a natural demora na instrução de ações de improbidade, pode, na prática, acarretar a própria perda definitiva. Nesta hipótese, aquela situação de excepcionalidade se configura tão-somente com a demonstração de um comportamento do agente público que, no exercício de suas funções públicas e em virtude dele, importe efetiva ameaça à instrução do processo"(AgRg na MC 10155/SP, DJ 24.10.2005).

7. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade de deferimento de liminar inaudita altera pars (art. 804 do CPC), apenas, para a decretação de indisponibilidade (art. 7º, da Lei 8429/92) e de seqüestro de bens, incluído o bloqueio de ativos do agente público ou de terceiro beneficiado pelo ato de improbidade (art. 16 da Lei 8.429/92).

(REsp 929.483/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008)

No mesmo sentido já decidiram outros tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES. DESCABIMENTO. O afastamento da função é medida excepcional, conforme inteligência do art.
20
da Lei
8.429
/92, devendo ser efetivada apenas quando existente prova inequívoca de influência do acusado na apuração dos fatos ou embaraço da instrução, o que não se verifica na hipótese. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO. UNÃNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70058627662, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 07/05/2014)

No mesmo sentido, é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:
“Consoante se pode verificar da fundamentação do decisum recorrido, no que pese haver indícios de atos de improbidade, que serão apurados nos autos, não há qualquer menção a ato do Agravante que possa dificultar a instrução processual, o que justificaria a medida excepcional de afastamento cautelar, imperando, portanto, a revogação da medida.”

Desse modo, diante das circunstâncias do caso concreto, apresenta-se a relevância dos fundamentos recursais e o perigo na demora, consubstanciado nos prejuízos advindos ao agravante em face do seu afastamento durante o tempo de tramitação do processo.

Pelo exposto,
CONHEÇO

E

DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por Paulo Saint Jean Trindade Campos, para cassar, em definitivo, a decisão a quo que determinou seu imediato afastamento do cargo de Secretário Municipal de Saúde de Ananindeua, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/07/2020